Tribunal: TJSP
Processo: 2122125-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE DE PARTES. MATÉRIA QUE NÃO CONSTA DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC E NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES JURISPRUDENCIAIS. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO QUE SE VOLTA PARA A REPARAÇAO DE DANOS AMBIENTAIS E NÃO ANULAÇÃO DE ATO ADMINSITRATIVO. IMPRESCRITIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que, saneando o feito, afastou as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE DE PARTES. MATÉRIA QUE NÃO CONSTA DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC E NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES JURISPRUDENCIAIS. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO QUE SE VOLTA PARA A REPARAÇAO DE DANOS AMBIENTAIS E NÃO ANULAÇÃO DE ATO ADMINSITRATIVO. IMPRESCRITIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que, saneando o feito, afastou as alegações de ilegitimidade ativa e prescrição, determinando prosseguimento para produção de provas.
2. A decisão sobre ilegitimidade de partes não consta do rol do artigo 1.015 do CPC. Igualmente não se trata de matéria que não possa aguardar o julgamento do apelo, vez que de ordem pública. Recurso não cabível que não deve ser conhecido.
3. Os autos originários versam pretensão de reparação de danos e não anulação de ato administrativo. Não se fala em prescrição ou decadência no caso concreto vez que a busca peral reparação de danos ambientais é imprescritível. Precedentes do C. STJ.
Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122125-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ROBERT
BOSCH LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e indeferiram na
parte conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122125-72.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 2/9
Voto n. 36650
Autos de processo n. 2122125-72.2019.8.26.0000
Agravante: Robert Bosch Ltda.
Agravado: Município de Campinas
Comarca de Campinas
Juiz a quo: Wagner Roby Gidaro
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA.
ILEGITIMIDADE
DE
PARTES.
MATÉRIA
QUE
NÃO
CONSTA DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC E NÃO SE
ENQUADRA
NAS
EXCEÇÕES
JURISPRUDENCIAIS.
PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO QUE SE VOLTA PARA A
REPARAÇAO DE DANOS AMBIENTAIS E NÃO ANULAÇÃO
DE ATO ADMINSITRATIVO. IMPRESCRITIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que,
saneando o feito, afastou as alegações de ilegitimidade ativa e
prescrição, determinando prosseguimento para produção de
provas.
2. A decisão sobre ilegitimidade de partes não consta do rol do
artigo 1.015 do CPC. Igualmente não se trata de matéria que não
possa aguardar o julgamento do apelo, vez que de ordem pública.
Recurso não cabível que não deve ser conhecido.
3. Os autos originários versam pretensão de reparação de danos e
não anulação de ato administrativo. Não se fala em prescrição ou
decadência no caso concreto vez que a busca peral reparação de
danos ambientais é imprescritível. Precedentes do C. STJ.
Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROBERT BOSCH LTDA. contra a r. decisão saneadora que consta a
fls. 94/98 destes autos pela qual o D. Magistrado a quo rejeitou as
alegações relativas á ilegitimidade de partes, bem como relativas
à legitimidade de partes e à prescrição.
Alega, em síntese, que o município é parte
ilegítima para a lide vez que não tem competência para,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122125-72.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 3/9
supostamente, anular ato administrativo da lavra do DEPRN,
órgão estadual. Aduz, ainda, que o prazo quinquenal para
anulação de atos administrativos já teria se esvaído.
Veio
contraminuta
a
fls.
107/115
pelo
desprovimento e parecer da D. PGJ a fls. 118/134, pelo não
conhecimento no que diz respeito à questão da legitimidade de
partes e desprovimento no que diz respeito à questão da
prescrição.
É o breve relatório. Passo ao voto.
Não prosperam os argumentos do agravante.
Como bem asseverado pela D. PGJ, a questão
atinente à legitimidade de partes não consta do rol exaustivo do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil e, mais ainda, nem
mesmo incide na regra da taxatividade mitigada, estabelecida pelo
C. STJ no célebre julgamento do REsp 1.704.520/MT.
Nos termos do quanto decidido, a lei permite
inferir que são agraváveis decisões que, mesmo versando matéria
não prevista no rol do artigo 1.015 do CPC, são urgentes e, caso
sejam decididas apenas em sede de apelação, acabariam por
lançar o provimento à inutilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122125-72.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 4/9
Não é o caso da legitimidade de partes.
Isso porque não existe qualquer urgência na
análise da questão que, de todo modo, pode ser conhecida a
qualquer tempo e grau de jurisdição, de maneira que não se fala
em inutilidade de eventual reanálise da questão em sede de
apelação.
Anoto também que o inciso VII do CPC/2015
cuida apenas das situações de litisconsórcio, vale dizer, pluralidade
de partes em um dos polos da ação, o que não é o caso vez que
sequer existe tal situação.
Veja-se
que
esta
norma
tem
por
intuito
justamente evitar que a parte excluída indevidamente seja
prejudicada pela continuidade do feito sem que tenha
oportunidade de intervir ante a extromissão liminar.
Assim,
quanto
ao
pleito
de
reanálise
da
legitimidade do Município, o recurso não é conhecido.
Já a prescrição, por se tratar de matéria
expressamente elencada no rol do artigo 487 do Código de
Processo Civil, é mérito e, portanto, pode ser aventada em agravo
de instrumento nos termos do inciso II do artigo 1.015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122125-72.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 5/9
Nesse sentido, destaco posicionamento do C.
STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I e II, DO
CPC/2015 CONFIGURADA EM PARTE. OMISSÃO QUANTO A
ASPECTO FÁTICO RELEVANTE PARA O DESLINDE DO FEITO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE
MÉRITO DO PROCESSO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) E
EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE (LEGITIMIDADE DE PARTE).
CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1.Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão
relevante apontada em embargos de declaração que, em tese,
poderia infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, tem-se por
configurada a violação do art. 1.022, II, do CPC/2015. 2. Nos
termos do art. 487, II, do CPC/2015 - com redação diversa do
art. 269, IV, do CPC/1973 -, haverá resolução de mérito quando
o juiz decidir acerca da decadência ou da prescrição,
reconhecendo ou rejeitando sua ocorrência. 3. Cabe agravo de
instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a
ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a
hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015. 4. O art.
1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de
instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de
litisconsorte, não fazendo nenhuma restrição ou observação aos
motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão. 5. É
agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da
ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a
exclusão da parte. 6. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1772839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019,
grifei)
Isso posto, tenho que o recurso deve ser
desprovido.
A prescrição, enquanto causa que extingue a
pretensão de exigir o cumprimento de uma prestação em juízo, diz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122125-72.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 6/9
com a correta definição da pretensão deduzida em juízo pela
municipalidade: se para anulação de ato administrativo ou se para
simples reparação de danos ambientais.
E, nesse sentido, basta uma simples leitura do
pedido formulado na inicial para concluir que a anulação do ato
simplesmente não é objeto do pedido inicial. Transcrevo:
Ante o exposto, conclui-se que os interesses difusos tutelados
na presente Ação Civil Pública, referentes ao meio ambiente,
foram violados pela Requerida, sendo que se requer seja a
presente ação julgada totalmente procedente, a fim de
condenar a requerida a recompor o ambiente, com o
plantio das espécies nativas indevidamente suprimidas e
mais a penalidade estabelecida pela legislação de regência,
totalizando o plantio de 4.340 (quatro mil trezentos e quarenta)
árvores nativas, ou a condenação em medida reparatória
consistente no plantio da mencionada quantidade de árvores
nativas, a ser executado em outra localidade
Em momento algum se pede anulação do ato
administrativo de licença para corte de vegetação, como alegado
pela agravante.
Obter dictum, ressalto que o prazo decadencial
aplicável à anulação de ato administrativo estadual no âmbito da
administração pública paulista é o decenal previsto no artigo 10 da
Lei Estadual no 10.177/19981.
1 Artigo 10 - A Administração anulará seus atos inválidos, de ofício ou por provocação de pessoa
interessada, salvo quando: I - ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos contado de sua produção;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122125-72.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 7/9
Decadencial porque na verdade a anulação de
atos administrativos não é uma pretensão, senão o exercício de
um poder jurídico para sujeitar a outra parte e, interferindo na
esfera jurídica desta, desconstituir um ato jurídico outrora
existente.
De todo modo, da leitura da inicial, tem-se que
em momento algum o município questionou a legalidade ou a
legitimidade do ato administrativo expedido pela administração
estadual. Este, quando muito, compõe a causa de pedir de forma
indireta.
A verdadeira causa de pedir que se extrai da
inicial é o corte de vegetação em volume superior ao quanto
autorizado, o que deflagrou o pedido de reparação, relativo ao
corte excedente.
Andou bem o juízo de primeiro grau ao
prosseguir o feito justamente para, cotejando a autorização e os
fatos, decidir se houve o mencionado dano ambiental ou não.
Isso posto, tanto neste tribunal quanto no C.
STJ, existe posicionamento jurisprudencial sedimentado pela
imprescritibilidade da pretensão ao ressarcimento do dano
ambiental.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122125-72.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 8/9
Trata-se de decorrência direta tanto do caráter
intergeracional dos bens ambientais quanto da do caráter
permanente dos efeitos do dano, enquanto perdurarem.
Veja-se:
CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
PROPTER
REM.
IMPRESCRITIBILIDADE
DA
PRETENSÃO REPARATÓRIA DE DANO AMBIENTAL. REPOSIÇÃO
FLORESTAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS
211/STJ E 282/STF. NECESSIDADE DE COTEJO ANALÍTICO.
ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ÓBICE DAS SÚMULAS 284/STF e
182/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. Trata-se, na origem, de
Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente para
esquivar-se de reparar dano ambiental advindo de obrigação
propter rem. Aduz prescrição para retirar a averbação da
obrigação ambiental do registro de imóveis antes de proceder
ao reflorestamento. O recurso visa à anulação do acórdão a quo,
alegando a necessidade de enfrentamento de questão que não
teria sido julgada. 2. Corretamente, o Tribunal de origem afirma
que a jurisprudência do STJ primeiro reconhece a
imprescritibilidade da pretensão reparatória de dano ao meio
ambiente, e, segundo, atribui, sob o influxo da teoria do risco
integral, natureza objetiva, solidária e propter rem à
responsabilidade civil ambiental, considerando irrelevante,
portanto, qualquer indagação acerca de caso fortuito ou força
maior, assim como sobre a boa ou a má-fé do titular atual do
bem imóvel ou móvel em que recaiu a degradação. 3. Afasta-se
a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil. O Superior
Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do
Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram
apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de
Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do
prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 4. O
inconformismo,
manifestado
em
recurso
carente
de
fundamentos relevantes que demonstrem como o v. acórdão
recorrido teria ofendido o dispositivo alegadamente violado e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122125-72.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 9/9
que nada acrescente à compreensão e ao desate da quaestio
iuris, não atende aos pressupostos de regularidade formal dos
recursos de natureza excepcional. Assim, é inviável o
conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice das
Súmulas 284/STF e 182/STJ. 5. Analisar a existência de fato
extintivo do direito do recorrido, bem como do pagamento das
parcelas pleiteadas, implica, na hipótese dos autos e
considerando as circunstâncias que lhe são peculiares, o
revolvimento do conteúdo fático-probatório da lide, o que é
vedado nesta estreita via, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.
6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1644195/SC, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
27/04/2017, DJe 08/05/2017)
Desta feita, descabe acolher o recurso para ver
reconhecida a prescrição da inicial vez que, conforme aventado,
não diz com anulação de ato administrativo mas sim com
reparação de danos ambientais.
Diante do exposto, voto no sentido do não
conhecimento do recurso quanto á alegação de ilegitimidade
ativa e pelo desprovimento do recurso no que diz respeito à
alegada prescrição da pretensão, mantendo-se como lançada a
decisão vergastada.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator